Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. IDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE ART. 61, II, "B", DO CP. AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. FRAÇÃO ADEQUADA.
I – Se os elementos probatórios angariados nos autos demonstram que o réu praticou o crime contra a vítima, prevalecendo-se das relações domésticas e da vulnerabilidade decorrente do gênero feminino, o caso se amolda à Lei no 11.340/2006, devendo ser mantida a competência do Juízo Especializado.
II – Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença condenatória.
III – Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
IV – A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta descrita no art. 215-A do CP.
V – As consequências do crime se referem aos efeitos que transcendem ao resultado típico, os quais devem considerados na individualização da pena. Demonstrado que a vítima suportou abalo psicológico superior ao comum a essa espécie de delito, cabível o exame negativo levado a efeito.
VI – Afasta-se a agravante descrita no art. 61, II, “b”, do CP quando a sentença não reconhece a ameaça perpetrada pelo réu como crime autônomo, mas como circunstância concomitante.
VII – Nos termos do art. 71 do CP, configura a continuidade delitiva a prática de diversos abusos sexuais contra a mesma vítima, em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução.
VIII – Comprovado que os abusos ocorreram por longo período, de forma rotineira, está justificado o aumento na fração máxima de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva. Inteligência do Tema 1202 do STJ.
IX – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.